Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS. LIMITE LEGAL. 35% DOS REDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o devedor requer a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar estabelecido por lei. Na origem, o ilustre Magistrado a quo indeferiu a liminar.

2. O Decreto Distrital n. 28.195/07 dispõe que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, se encontram sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração líquida e as consignações compulsórias. De acordo com a Portaria no 130/2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, sendo destes 35% para consignações e 5% para despesas com cartão de crédito, nos termos da Lei no 14.131, de 30 de março de 2021.

3. Nos casos em que os descontos em folha de pagamento superam o limite estabelecido por lei, mostra-se cabível sua limitação. Precedentes.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.